Tribunal: STF
Processo: SL 159
Classe: SL
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-09-24
Data de publicação: 2015-09-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. COMPROVAÇÃO DE RISCO DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE DANO AO MEIO AMBIENTE NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão objeto da suspensão resultou na dispensa de 1.200 empregados da parte interessada, que representava 12% da população economicamente ativa do Município de Itacaré.



    II – As razões do agravante não foram capazes de convelir os fundamentos da decisão agravada, inexistindo prova de qualquer risco de dano ao meio ambiente na forma como fora proferida a decisão que determinou a continuidade das obras e a realização do EIA/RIMA.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.